Tribunal: TJES
Processo: 0000692-54.2015.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000692-54.2015.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ORIONY BARBOSA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000692-54.2015.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ORIONY BARBOSA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO DE SOUZA GOMES - MG158705-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL.
PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ao Conselho de Sentença, desde que fundado em algum elemento de prova, é legítimo formular a sua íntima convicção afastando a versão apresentada pela defesa, mesmo que ela se mostrasse plausível.

2.
Admite-se, quando reconhecida a incidência de duas qualificadoras, que uma delas seja utilizada para tipificar a conduta qualificada e a outra para fins de exasperação da pena-base.

3.
Pena-base fixada motivadamente. Qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença a partir das provas constantes dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000692-54.2015.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ORIONY BARBOSA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO DE SOUZA GOMES - MG158705-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Oriony Barbobsa Alves
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que considerou o recorrente como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, condenando-o à pena de
19 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

O apelante diz que
o julgamento teria sido manifestamente contrário à prova dos autos
, apontando, subsidiariamente, o
excesso na fixação da pena.

O recurso não merece provimento.

De acordo com a denúncia:

“no dia 02/03/2015, aproximadamente às 01h30min, no Bar do Paulo, localizado no Bairro Vila Luciene, nesta urbe, o denunciado, por motivo fútil, assassinou WALACE FERREIRA DE SOUZA ("Pitty'), mediante recurso que dificultou a defesa da vitima.

Infere-se que a vítima estava em uma festividade em referido bar quando o denunciado - que já se encontrava no local há algum tempo -subitamente se levantou, sacou de uma arma de fogo, e passou a efetuar seguidos disparos contra a nuca da vítima.

Embora socorrida ainda com vida: a vítima veio a falecer cerca de seis dias depois, alvejada com três projeteis (Laudo de Exame Cadavérico às fls. 33136 e BAU às fls. 40/47).

Infere-se que o motivo do crime foi o fato de a vítima ter separado uma confusão entre um amigo do denunciado, ISRAEL CAMPOS DA SILVA e de FELIPE MONTEIRO DA SILVA, momentos antes do crime.”

Tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri,
a condenação

apenas será revista
se

manifestamente

contrária

à

prova

dos

autos
, a teor do artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.

Ao contrário do que sustenta o apelante, a versão trazida pelo Ministério Público encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de
julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Ao
Conselho de Sentença,
desde

que

fundado

em

algum

elemento

de

prova
, é legítimo formular a sua íntima convicção afastando a versão apresentada pela defesa, mesmo que ela se mostrasse plausível
. Frise-se não bastar que o veredicto seja controverso; é necessário, para o acolhimento da apelação fundada no artigo 593, inciso III, do CPP, que do confronto de provas fique evidenciada a
manifesta opção pela afronta à evidência dos autos.

Em juízo (
fl. 125
),
Caio Cesar Castilho Ferrari
disse que “
estava em cima de sua moto e viu o acusado chegar por trás da vítima e atirou
”. Essa versão, foi também registrada por
Witalo Fernandes da Silva
(
fl. 180
), o qual relatou o contexto delitivo, em que o acusado se aproximou ainda com um capacete na cabeça, desferindo um disparo de arma de fogo contra a vítima.

Também em juízo (
fl. 179
),
Beatriz Colodino de Souza,
namorada da vítima, relatou a os fatos conforme a denúncia:

"que a depoente não conhece o acusado; que a depoente era namorada da vítima; que a vítima estava armada no dia dos fatos; que após terminar o forró, a vítima chegou a retirar a arma que estava em sua cintura e que a segurava na mão, tendo a depoente dito para ele guardar a arma; que então a vítima colocou a arma na cintura e tirou a camisa, ficando com a arma à mostra;
que algum tempo depois, apareceu uma pessoa de roupa preta e de capacete preto e com a viseira preta e atirou contra a vítima
;
que ao ouvir o primeiro disparo a depoente correu; que acredita que o total foram dois disparos
; que após efetuar os disparos o autor do fato pegou uma motocicleta e saiu do local; que a depoente
voltou ao local para socorrer a vítima; que a depoente com auxilio de outras pessoas colocou a vítima em um táxi e a levou para o hospital;

que veio tomar conhecimento de que o acusado teria sido o autor dos disparos, somente na Depol quando foi prestar depoimento
; que não confirma os termos de sua declaração presta4a na esfera policial de fis. 18/19; que diz não ter visto ORIONY no forró; que afirma que o depoimento de fis. 18/19, foi prestado num momento em que a depoente estava sob efeito de medicamentos e não se recorda de ter dito o que nele consta; que reafirma que o que sabe a respeito dos fatos é o que foi declarado nesta audiência. (...) que
a vítima foi atingida por um disparo na cabeça, mas houvera dois tiros
; que a vítima tinha o costume de andar armado; que tudo aconteceu muito rápido; que o autor dos disparos estava de capacete; que os fatos aconteceram fora do local onde estava ocorrendo um forró; que alguns meninos também estavam próximo ao local dos fatos, inclusive o que prestou depoimento antes da depoente nesta audiência; que não sabe dizer se arma da vítima era a mesma que o FELIPE estava; que os disparos foram feitos nas costas da vítima, acertando-a na cabeça; que a depoente estava de frente para o autor dos disparos; que no momento dos fatos o tempo estava meio claro, pois era de madrugada".

Assim, cabe aos jurados definirem se as provas são suficientes ao acolhimento da pretensão punitiva estatal, afastando a tese defensiva. O significado do advérbio de modo “manifestamente” é “claramente”, “incontestavelmente”, ou seja,
para ser desconsiderada, a versão deverá estar totalmente divorciada da prova;
do contrário,

haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CRFB.

Salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, cabe a anulação pelo reconhecimento de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos,
não sendo admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária.

Como vem decidindo este
Egrégio Tribunal de Justiça
, “a decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que
é lícito aos jurados optar por
uma

das

versões

a

eles

apresentadas

para

análise
.” (TJES, ACr 0000967-42.2013.8.08.0050, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJ 19/10/2018)

No que concerne à dosimetria da pena,
melhor sorte não socorre o apelante
, que inclusive nem sequer agregou motivação a esse pedido subsidiário.

A análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP ocorreu de forma
motivada.

Há fundamentação concreta que justifique a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, da
personalidade
e das
circunstâncias do crime
.

Como se extrai da sentença e dos elementos colhidos,
é altíssimo o grau de reprovabilidade da conduta
, tendo o réu executado a vítima com elevado grau de agressividade. De acordo com os autos, foram perpetrados três disparos de arma de fogo contra região letal, tendo o ofendido sido atingido na cabeça.

Para além disso, o MM. Juízo singular considerou o local da infração como fator negativo ao agente. A meu ver, as
circunstâncias do crime
revelam-se graves e legitimam a elevação da sanção básica, notadamente quando perpetrado não só em local público mas de intenso fluxo de pessoas (um bar em que era realizada festividade com forró).

Não se deve olvidar, ainda, “
ser admissível, quando reconhecida a incidência de duas qualificadoras, que uma delas seja utilizada para tipificar a conduta qualificada e a outra para fins de exasperação da pena-base
.“ (STJ, AgRg no REsp 1553373/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 04/06/2019)

Por conseguinte, mantenho a pena base, fixada em
16 anos e 6 meses de reclusão
.

Na segunda fase, o juízo singular majorou a sanção em razão da utilização de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
. Essa circunstância, apesar de questionada pelo recorrente,
foi chancelada pelo Conselho de Sentença – o que, por si só, diminuiu a possibilidade de reforma -, além do que, possui coerência diante das provas
. Isso porque, é possível extrair dos autos que
a vítima não conseguiu sequer olhar para trás
, tendo o agente se aproximado com destreza e rapidez, o que legitima o reconhecimento da qualificadora.

Na ausência de causas de aumento e diminuição de pena,
impõe-se a
sanção definitiva
de
19 anos e 6 meses de reclusão.

A teor do artigo 33, §2º, alínea “a”, do CP, tal como fixado na sentença,
o regime inicial será o fechado
.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.